Tribunal: TJDFT
Processo: 0729510-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFÍCIO. CAGED - CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS. CONSULTA PÚBLICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESNECESSÁRIA. INSS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS DEVEDORES. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. BAIXO VALOR. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR.
1. As informações contidas no banco de dados do CAGED são acessíveis à parte pela rede de internet ou via pesquisa dirigida diretamente ao órgão público, revelando-se desnecessária a expedição de oficio para tal finalidade. Não cabe ao Judiciário substituir as partes em seus deveres processuais.
2. Não se revela razoável a expedição de ofício ao INSS, com fins de penhora da aposentadoria ou outro benefício recebido pelos devedores, porque a quantia eventualmente recebida tem a função de garantir-lhes a dignidade, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno para si e sua família.
3. Negou-se provimento ao recurso.